Tribunal: TJDFT
Processo: 0746845-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença submetido ao regime de precatórios. A embargante sustenta a existência de omissão quanto ao grau de sucumbência, alegando que obteve êxito parcial na impugnação, o que ensejaria nova distribuição dos honorários conforme o art. 86 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto:
(i) à alegada ausência de manifestação sobre a distribuição proporcional dos honorários de sucumbência; e
(ii) à ausência de fundamentação quanto ao grau de êxito da embargante na impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a controvérsia devolvida no agravo, tendo adotado o princípio da causalidade como razão de decidir para manutenção e majoração dos honorários advocatícios.
4. A tese da embargante de que teria obtido êxito parcial na impugnação e, portanto, sucumbido de forma recíproca, constitui inconformismo com o critério jurídico eleito, não caracterizando omissão, contradição ou obscuridade.
5. O acórdão refutou a limitação da base de cálculo ao valor “controverso”, considerando que a impugnação pugnava pela extinção do cumprimento de sentença, sem reconhecer parcela incontroversa.
6. Não se verifica vício apto a ensejar efeitos modificativos. Os embargos de declaração, nos moldes do art. 1.022 do CPC, não constituem meio adequado para reexame da matéria julgada.
7. A pretensão recursal revela insatisfação com o resultado do julgamento, sem demonstrar erro material, omissão ou contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação sobre tese recursal afastada expressamente na fundamentação não configura omissão.
2. A discordância quanto ao critério jurídico adotado no acórdão não autoriza o manejo de embargos de declaração com pretensão infringente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I a III, parágrafo único, I e II, e 1.025.